Tribunal: TJPA
Processo: 0005250-65.2019.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, Â§2Âº, INCISO II E Â§2Âº-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÃTIMA. VALOR PROBANTE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO INFORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA PELA VÃTIMA, CONFORME AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. RECONHECIMENTO JUDICIAL REALIZADO PELA VÃTIMA. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. CIRCUNSTÃNCIAS DO ART. 59 DO CPB VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÃZO A QUO DE FORMA ERRÃNEA, SEM FUNDAMENTAÃÃO. INOCORRÃNCIA. PRESENÃA DE 03 (TRÃS) CIRCUNSTÃNCIAS DESFAVORÃVEIS, QUAIS SEJAM, A CULPABILIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. OUSADIA E AUDÃCIA POR PARTE DO ASSALTANTE. SUPERIORIDADE NUMÃRICA PARA FACILITAR A EXECUÃÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. UTILIZAÃÃO DE UMA MAJORANTE PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL. POSSIBILIDADE. MANUTENÃÃO DO QUANTUM INICIAL APLICADO NA SENTENÃA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL Ã PREVENÃÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÃÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE. ATENUANTE GENÃRICA DO ART. 66 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÃ COMPROVAÃÃO NOS AUTOS A JUSTIFICAR TAL BENESSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. VÃ¡lida Ã© a prova obtida por meio dos depoimentos da vÃtima, prestados com a observÃ¢ncia dos princÃpios constitucionais do contraditÃ3rio e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vÃtima nÃ£o deixam dÃºvidas quanto Ã prÃ¡tica do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenÃ§Ã£o do Ã©dito condenatÃ3rio contra o rÃ©u Denilson Cordeiro dos Santos, ressaltando que, houve, inclusive, o reconhecimento, por foto, do acusado como autor do delito perante a autoridade policial, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa, realizado pela vÃtima Luiz Eduardo, bem como o reconhecimento na fase judicial. Sendo assim, ressalto, mais uma vez, que, os elementos do inquÃ©rito podem influir sim na formaÃ§Ã£o do livre convencimento do juiz para a decisÃ£o da causa quando complementam outros indÃcios e provas que passam pelo crivo do contraditÃ3rio em juÃzo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.2. Ã relevante pontuar que, as formalidades previstas no art. 226 do CPP (auto de reconhecimento) constituem mera recomendaÃ§Ã£o, de modo que, sua inobservÃ¢ncia, Ã© considerada mera irregularidade. Assim, nÃ£o possui carÃ¡ter obrigatÃ3rio, tratando-se de uma recomendaÃ§Ã£o, para que, se possÃvel, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhanÃ§a, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontÃ¡-la. A nÃ£o observÃ¢ncia plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do rÃ©u, nÃ£o implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmaÃ§Ã£o firme da vÃtima, de que o reconheceu como sendo o responsÃ¡vel pelo crime ocorrido, se constitui em prova testemunhal idÃ ́nea que, ao lado de outros elementos de convicÃ§Ã£o constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formaÃ§Ã£o do convencimento do magistrado. A jurisprudÃªncia vem apontando na validade do reconhecimento informal (reconhecimento pessoal/fotogrÃ¡fico) do acusado como meio de prova no processo penal, que possui eficÃ¡cia jurÃdica, desde que ele seja confirmado em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, e seja corroborado por outros meios de provas, conforme o caso dos autos.3. A decisÃ£o de 1Âº grau estÃ¡ embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenaÃ§Ã£o, tendo o juÃzo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciaÃ§Ã£o das provas do caderno processual, respeitando o princÃpio da persuasÃ£o racional, devendo, portanto, ser mantida a condenaÃ§Ã£o do apelante, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas.4. In casu, devem ser mantidas as valoraÃ§Ãμes negativas da culpabilidade e das circunstÃ¢ncias do crime, vez que os argumentos trazidos Ã baila pelo juÃzo sentenciante encontram respaldo. o apelante, em comunhÃ£o de aÃ§Ãμes e desÃgnios com 01 (um) comparsa nÃ£o identificado, na data de 03/07/2018, mediante grave ameaÃ§a consistente no emprego de arma de fogo, subtraÃram-lhe do ofendido Luiz Eduardo Garcia Silva, a quantia aproximada de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), em espÃ©cie e cheques, valor pertencente ao Senhor Said Nagib Zaghlout, no momento em que a vÃtima se dirigia Ã uma agÃªncia bancÃ¡ria para efetuar o pagamento de boletos. A culpabilidade Ã© o grau de maior ou menor reprovaÃ§Ã£o da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoraÃ§Ã£o negativa, seria forÃ§oso se perscrutar, durante a instruÃ§Ã£o processual, a identificaÃ§Ã£o de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condiÃ§Ãμes de entender o carÃ¡ter ilÃcito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a prÃ¡tica do delito, nÃ£o constituem motivaÃ§Ã£o idÃ ́nea para negativar tal circunstÃ¢ncia. Alto grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, extraÃda da extrema audÃ¡cia e ousadia na prÃ¡tica delitiva, cometido em plena via pÃºblica, Ã luz do dia, tendo o apelante arquitetado toda a aÃ§Ã£o criminosa, para subtrair quantia vultosa e significativa da vÃtima, na frente da agÃªncia bancÃ¡ria, o que causa maior fragilidade na sociedade que realiza esse tipo de operaÃ§Ã£o junto as instituiÃ§Ãμes financeiras. A conduta social corresponde ao comportamento do rÃ©u no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que, a sua valoraÃ§Ã£o negativa exige concreta demonstraÃ§Ã£o de desvio de natureza comportamental na sociedade em que vive. O juÃzo a quo justificou que o ora apelante nÃ£o conduz sua vida com sociabilidade, diante de seu comportamento voltado Ã prÃ¡tica delitiva. A valoraÃ§Ã£o negativa referente Ã circunstÃ¢ncia judicial circunstÃ¢ncias do crime teve por fundamento o concurso de agentes, em razÃ£o da maior reprovabilidade do comportamento daquele se une a outrem (suporte na fuga) para a prÃ¡tica delituosa. Tal majoraÃ§Ã£o, na primeira fase, Ã© legÃtima, uma vez que a inclusÃ£o da majorante sobejante como vetorial gravosa Ã© prÃ¡tica perfeitamente viÃ¡vel.5. Dessa forma, resta a pena inicial em quantidade necessÃ¡ria e suficiente Ã prevenÃ§Ã£o e repressÃ£o do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idÃ ́nea, em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, e, ainda, garantindo a proporcionalidade entre a conduta criminosa do rÃ©u e a pena aplicada.6. Quanto Ã aplicaÃ§Ã£o da atenuante genÃ©rica do art. 66 do CPB (a pena poderÃ¡ ser ainda atenuada em razÃ£o de circunstÃ¢ncia relevante, anterior ou posterior ao crime, embora nÃ£o prevista expressamente em lei), ou seja, a co-culpabilidade (o prÃ3prio descaso do Estado gera as condiÃ§Ãμes necessÃ¡rias ao cometimento de delito), tambÃ©m nÃ£o merece acolhida, de vez que, nada hÃ¡ nos autos que comprove qualquer situaÃ§Ã£o a justificar tal benefÃcio. 7. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0005250-65.2019.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
DENILSON CORDEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA CARLOS ALBERTO FONSECA LOPES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:

DESEMBARBADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO INFORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA PELA VÍTIMA, CONFORME AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. RECONHECIMENTO JUDICIAL REALIZADO PELA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
DE FORMA ERRÔNEA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, QUAIS SEJAM, A CULPABILIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. OUSADIA E AUDÁCIA POR PARTE DO ASSALTANTE. SUPERIORIDADE NUMÉRICA PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INICIAL APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS A JUSTIFICAR TAL BENESSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Denilson Cordeiro dos Santos, ressaltando que, houve, inclusive, o reconhecimento, por foto, do acusado como autor do delito perante a autoridade policial, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa, realizado pela vítima Luiz Eduardo, bem como o reconhecimento na fase judicial. Sendo assim, ressalto, mais uma vez, que, os elementos do inquérito podem influir sim na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
2. É relevante pontuar que, as formalidades previstas no art. 226 do CPP (auto de reconhecimento) constituem mera recomendação, de modo que, sua inobservância, é considerada mera irregularidade. Assim, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observância plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima, de que o reconheceu como sendo o responsável pelo crime ocorrido, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado. A jurisprudência vem apontando na validade do reconhecimento informal (reconhecimento pessoal/fotográfico) do acusado como meio de prova no processo penal, que possui eficácia jurídica, desde que ele seja confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e seja corroborado por outros meios de provas, conforme o caso dos autos.
3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4.
In casu
, devem ser mantidas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, vez que os argumentos trazidos à baila pelo juízo sentenciante encontram respaldo. o apelante, em comunhão de ações e desígnios com 01 (um) comparsa não identificado, na data de 03/07/2018, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe do ofendido Luiz Eduardo Garcia Silva, a quantia aproximada de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), em espécie e cheques, valor pertencente ao Senhor Said Nagib Zaghlout, no momento em que a vítima se dirigia à uma agência bancária para efetuar o pagamento de boletos. A culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para negativar tal circunstância. Alto grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, extraída da extrema audácia e ousadia na prática delitiva, cometido em plena via pública, à luz do dia, tendo o apelante arquitetado toda a ação criminosa, para subtrair quantia vultosa e significativa da vítima, na frente da agência bancária, o que causa maior fragilidade na sociedade que realiza esse tipo de operação junto as instituições financeiras. A conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que, a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental na sociedade em que vive. O juízo
a quo
justificou que o ora apelante não conduz sua vida com sociabilidade, diante de seu comportamento voltado à prática delitiva. A valoração negativa referente à circunstância judicial circunstâncias do crime teve por fundamento o concurso de agentes, em razão da maior reprovabilidade do comportamento daquele se une a outrem (suporte na fuga) para a prática delituosa. Tal majoração, na primeira fase, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante como vetorial gravosa é prática perfeitamente viável.
5. Dessa forma, resta a pena inicial em quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, e, ainda, garantindo a proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.
6. Quanto à aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CPB (
a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei
), ou seja, a co-culpabilidade (
o próprio descaso do Estado gera as condições necessárias ao cometimento de delito
), também não merece acolhida, de vez que, nada há nos autos que comprove qualquer situação a justificar tal benefício.
7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 30 de agosto de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0005250-65.2019.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
DENILSON CORDEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA CARLOS ALBERTO FONSECA LOPES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Denilson Cordeiro dos Santos
(nascido em
12/04/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
24/09/2019
, às fls. 129/133, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA,
Dr. Andrey Magalhães Barbosa
, que o
condenou
a uma pena final de
09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(fls. 02/04) que, no dia
03/07/2018
, por volta das 13h30min, em via pública, no município de Breu Branco/PA, o denunciado
Denilson Cordeiro dos Santos
, juntamente com outra pessoa ainda não identificada, com
uso de arma de fogo
,
subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, aproximadamente R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), em espécie, das vítimas Luiz Eduardo Garcia Silva e Said Nagib Zaghlout
.

No dia, hora e local mencionados,
a vítima Luiz Eduardo Garcia Silva recebeu, de seu patrão Said Nagib Zaghlout, um malote com R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), em espécie, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em cheques
, para fazer depósitos e pagamentos de boletos no banco. Ao sair do carro, na frente da Caixa Econômica Federal, a vítima Luiz Eduardo foi surpreendida pelo denunciado Denilson que,
portando uma arma de fogo
,
anunciou o assalto
, dizendo:
¿FICA QUIETO QUE EU SÓ QUERO O DINHEIRO!¿
. Na sequência,
o denunciado puxou o malote da mão da vítima e fugiu na garupa da moto de um comparsa ainda não identificado
que já o aguardava próximo ao local.

Em
razões recursais
(fls. 168/180), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
as provas produzidas contra Denilson são extremamente frágeis,
destacando que
a palavra da vítima deve ser corroborada por outros meios de prova
, o que não ocorre no caso em epígrafe.

Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
, destacando que,
a valoração dos elementos colhidos na fase policial somente poderá ser feita em conjunto com as provas colhidas no curso do processo judicial
, pois, sendo o trabalho policial, peça meramente informativa, de caráter inquisitorial, tudo que nele for apurado deve ser corroborado em juízo, sob o crivo de contraditório.

Alega ainda que,
inexistindo qualquer conduta do apelante relativamente ao crime que lhe foi imputado, não se pode concluir por sua responsabilidade penal
, razão pela qual a defesa técnica pugna pela
improcedência da denúncia e consequente absolvição do acusado
, diante da
nulidade do reconhecimento de pessoas
, vez que o procedimento não foi seguido, bem como a vítima teve dificuldades no reconhecimento do réu.

Requer a
reforma da sentença quanto à dosimetria da pena
, tendo em vista que, não há qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB que possa ser considerada desfavorável ao recorrente, sendo absolutamente
desproporcional a aplicação da pena-base
, que deve ser
aplicada no mínimo
.

Por fim, clama pelo
reconhecimento da circunstância atenuante genérica do art. 66 do CPB (teoria da coculpabilidade)
, na segunda fase da dosimetria de pena, por se tratar de dever não cumprido pelo próprio Estado.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventuais recursos na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 189/196), o representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta o
não provimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer de fls. 198/203-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Condenação baseada somente na palavra da vítima. Ausência de certeza da vítima no reconhecimento do acusado. Nulidade do auto de reconhecimento de pessoa.

A defesa suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
, vez que
o relato das vítimas são elementos probatórios frágeis e sem qualquer respaldo jurídico
, destacando
a falta de certeza absoluta da vítima no reconhecimento do acusado
, logo não pode ser utilizado como prova para condenar.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00155/2018.100721-5
(fls. 37/39); pelo
Termo de Declaração do Ofendido
(fls. 100); pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(fls. 101/102), no qual a vítima Luiz Eduardo Garcia Silva reconheceu a pessoa de Denilson Cordeiro dos Santos como sendo um dos autores do
crime de roubo ocorrido no dia 03/07/2018
, em frente à Caixa Econômica Federal; e pelos
depoimentos das vítimas
e
das testemunhas
, tanto perante a autoridade policial como em juízo.

O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
, já que, o apelante, juntamente com
01 (um) comparsa não identificado
, agiu com
violência e grave ameaça
,
utilizando arma de fogo
, o que causou maior temor na vítima Luiz Eduardo e que facilitou a subtração do malote de dinheiro e cheques, pertencentes a vítima, Senhor Said Nagib Zaghlout, sem que nada pudesse ser feito.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

Luiz Eduardo Garcia Silva
(vítima), em seu depoimento na
fase judicial
(mídia, fls. 135), afirmou:
¿(...) que fazia parte da minha rotina de trabalho todo dia pagar duplicatas do mercado; (...) que meu chefe Sr. Said me deixava no banco, Banpará e Caixa, a gente alternava, me deixava na porta do banco, ficava me olhando entrar e eu pagava os boletos e voltava; só que no dia, justo nesse dia, apareceu um conhecido dele e puxou a atenção dele quando eu desci do carro e ele não viu o acontecimento; dei uns três passos e o Sr. Denilson levantou, ele estava sentado na beiradinha da parede do banco, com uma pasta na mão e eu achava que era uma pessoa normal; ele se aproximou de mim, tocou com uma arma de fogo na minha barriga e falou para eu ficar quietinho que só queria o dinheiro e puxou o malote de minha mão e montou na moto; no malote tinha menos de R$ 10.000,00, a maior parte do dinheiro estava comigo; que acha que ele já estava aguardando; que não conseguiu ver a pessoa da moto, pois estava de capacete, na hora que ele saiu, eu entrei no carro e pedi para o Sr. Said ir embora, porque tive medo que na hora que eles abrissem a pasta vissem que não tinha tanto dinheiro quanto boleto; que fez o reconhecimento do acusado na Delegacia por foto e reconheceu na hora, não tem dúvida que foi ele; (...)¿.

Vale pontuar que,
a vítima Luiz Eduardo Garcia Silva realizou o reconhecimento formal do ora apelante em audiência
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, os
depoimentos da vítima
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Denilson Cordeiro dos Santos
, ressaltando que, houve, inclusive,
o reconhecimento, por foto, do acusado como autor do delito perante a autoridade policial
, conforme
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(fls. 101/102), realizado pela vítima Luiz Eduardo,
bem como o reconhecimento na fase judicial
. Sendo assim, ressalto, mais uma vez, que,
os elementos do inquérito podem influir sim na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

É relevante pontuar que,
as formalidades previstas no art. 226 do CPP (auto de reconhecimento) constituem mera recomendação, de modo que, sua inobservância, é considerada mera irregularidade
. Assim, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

A não observância plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não implica a nulidade do processo
, uma vez que a
afirmação firme da vítima
, de que
o reconheceu como sendo o responsável pelo crime ocorrido
, se constitui em
prova testemunhal idônea
que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado.

A jurisprudência vem apontando na
validade do reconhecimento informal (reconhecimento pessoal/fotográfico) do acusado como meio de prova no processo penal, que possui eficácia jurídica, desde que ele seja confirmado em juízo
, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
, e seja
corroborado por outros meios de provas
, conforme o caso dos autos.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, Publicado em 06/10/2017).

No mais, durante a fase inquisitiva, foi transladado para os autos
cópia do relatório de investigação
dos autos nº
0004717-09.2019.8.14.0104
, onde, pelas
câmeras de segurança do estabelecimento comercial ¿Supermercado Coringão¿
, também foi
possível identificar o ora apelante como um dos autores do roubo naquele estabelecimento comercial
.

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da dosimetria. Da fixação da pena-base no mínimo legal.

Para a defesa,
o juízo
a quo
não fundamentou de forma escorreita as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, utilizando
motivação genérica com base em elementos próprios do tipo penal
.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Insta destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
- o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
03 (três) critérios judiciais desfavoráveis
, fora ela fixada no
quantum
inicial de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja,
ainda próxima ao patamar mínimo legal
.

Imprescindível relembrar que, o apelante, em comunhão de ações e desígnios com
01 (um) comparsa não identificado
, na data de
03/07/2018
, mediante
grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo
, subtraíram-lhe do ofendido
Luiz Eduardo Garcia Silva
, a quantia aproximada de
R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais)
, em espécie e cheques, valor pertencente ao Senhor Said Nagib Zaghlout, no momento em que a vítima se dirigia à uma agência bancária para efetuar o pagamento de boletos.

A
culpabilidade
é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para negativar tal circunstância. A respeito da culpabilidade, esse E. Tribunal editou a
Súmula nº 19
, que prevê o seguinte:
Súmula nº 19.
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

O que se colhe dos autos é capaz de evidenciar o
alto grau de reprovabilidade da conduta praticada
pelo apelante, extraída da
extrema audácia e ousadia na prática delitiva
, cometido em
plena via pública
,
à luz do dia
, tendo
o apelante arquitetado toda a ação criminosa, para subtrair quantia vultosa e significativa da vítima, na frente da agência bancária, o que causa maior fragilidade na sociedade que realiza esse tipo de operação junto as instituições financeiras
.

A
conduta social
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que, a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental na sociedade em que vive. O juízo
a quo
justificou que
o ora apelante não conduz sua vida com sociabilidade, diante de seu comportamento voltado à prática delitiva
.

A valoração negativa referente à circunstância judicial
circunstâncias do crime
teve por fundamento o
concurso de agentes
, em razão da maior reprovabilidade do comportamento daquele se une a outrem (suporte na fuga) para a prática delituosa. Tal majoração, na primeira fase, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante como vetorial gravosa é prática perfeitamente viável.

Cumpre ressaltar que, o entendimento das Cortes Superiores é o de que,
havendo mais de uma qualificadora, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o delito (na terceira fase) e a outra seja considerada como circunstância judicial desfavorável, para elevar a reprimenda na primeira fase da dosimetria
.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS.
EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
. POSSIBILIDADE. 1. A exasperação da pena-base, com base nas consequências do delito, somente pode ser negativada se extrapolar o tipo penal. In casu, a morte de um pai de família, justifica o aumento da pena-base, pois indica uma maior extensão do dano causado pelo crime. Precedentes. 2. Também se considera idônea a fundamentação do aumento da pena-base, consistente no fato de o acusado ter colocado em risco a vida de terceiros na ocasião da prática da infração penal. Precedentes. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido ser possível, existindo pluralidade de qualificadoras, a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena.
4. Ordem denegada. (HC 358.096/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NO CASO. JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação. 2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 3. A exasperação da pena-base dos agravantes fundamenta-se em dados concretos do delito. De acordo com o entendimento desta Corte, a premeditação efetivamente evidencia uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade.
Outrossim, reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, sendo que as demais poderão ser valoradas como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.
Por fim, demonstrado prejuízo relevante à vítima, é possível a moduladora circunstâncias do delito ser valorada negativamente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.715.910/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018).

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Nesse diapasão, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal,
mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu
, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:
Súmula Nº 23:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Ato contínuo,
à míngua de circunstâncias agravantes
, o juízo
reconheceu a circunstância atenuante da menoridade
, diminuindo a pena em
01 (um) ano
, alcançando
a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
. Na
terceira fase
, inexistindo
causas de diminuição de pena
, o juízo aplicou a
causa de aumento pela utilização da arma de fogo
, a qual foi
majorada em 2/3 (dois terços)
, tornando a pena definitiva do réu no patamar de
09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão
.

Assim, no tocante à fixação da pena-base, não temos como censurar a dosimetria elaborada pelo magistrado
a quo
, porque concordamos com a mesma,
não tendo sido o aumento excessivo, como relata a defesa, pelo contrário, foi de acordo com a análise concreta do caso, diante da desfavorabilidade de 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça.

3. Da teoria da coculpabilidade.

Quanto à
aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CPB
(
a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei
), ou seja,
a coculpabilidade
(
o próprio descaso do Estado gera as condições necessárias ao cometimento de delito
), também não merece acolhida, de vez que,
nada há nos autos que comprove qualquer situação a justificar tal benefício
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa,
dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora